Tribunal: TJMT
Processo: 0002785-35.2013.8.11.0021
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002785-35.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGINA PINTO COELHO - CPF: 030.936.991-69 (APELANTE), LILIANE LOPES CORREIA - CPF: 075.901.676-30 (APELANTE), VALMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 975.813.051-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LILIANE LOPES CORREIA - CPF: 075.901.676-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 975.813.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso de apelação. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Isenção de custas processuais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com absolvição quanto ao delito do art. 35 da mesma norma legal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), à luz da primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculos com organização criminosa; e

(
ii
) estabelecer se é cabível o exame do pedido de isenção de custas e despesas processuais na fase recursal.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não pertencimento a organização criminosa.

4. A apreensão de 3,08 gramas de cocaína não é suficiente, por si só, para demonstrar dedicação habitual ao tráfico de drogas.

5. A existência de 18 porções de pasta base de cocaína e instrumentos de fracionamento não comprova, de forma inequívoca, a habitualidade criminosa ou a participação da ré em organização criminosa, sobretudo diante da absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

6. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete a análise da capacidade financeira da ré, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A análise do pedido de isenção de custas processuais permanece atribuída ao Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento:
"1. A incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. 2. A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, por si só, não comprova dedicação habitual ao tráfico. 3. A apreciação do pedido de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal."

­­­­­­­­­­­­­____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44 e 59; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4o, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001446-61.2021.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 19.12.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação criminal interposta por
REGINA PINTO COELHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
nos autos da ação penal n.o 0002785-35.2013.8.11.0021.

A apelante foi condenada
à pena de
5
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa,
f
ixado
s
em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente
,
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, absolvendo-a quanto ao delito do artigo 35 da mesma norma legal
(Id
.
278067897)

Nas razões recursais
, a defesa pugna pel
o
reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
, em grau máximo (2/3), alegando que a Apelante é primária, possui bons antecedentes, não
se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, sendo o fato isolado em sua vida
(Id. 278067447)
.

Nas contrarrazões, o d. Promotor de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, além dos apetrechos apreendidos, evidenciam dedicação da apelante à traficância (Id. 278067451).

Em igual sentido opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
(Id. 285269355)
:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE SE DEDICA À PRÁTICA DE ATIVIDADES
CRIMINOSAS - PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA AFETA À VEP. PELO IMPROVIMENTO DO APELO

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Contextualizando, narra
a da denúncia que, no
dia
21 de julho de 2013
,
na cidade
de Água Boa
/MT
,
Regina Pinto Coelho
, juntamente com Liliane Lopes Correia (falecida em 28/01/2019) e Valmir Pereira da Silva,
associaram-se

para
a prática de tráfico de drogas e
por volta das 13h30
, policiais militares mantinham vigilância na residência de Regina, situada à Rua F-14, no 1686, Bairro Primavera, após denúncias de comércio ilícito de entorpecentes no local.

Na ocasião, abordaram o usuário
Jeferson Alves de Abreu
, que portava
uma trouxinha de pasta base de cocaína
, adquirida no local por R$ 20,00.

Realizada busca domiciliar, foram encontradas
1
8
trouxinhas de pasta base de cocaína
, embaladas individualmente, com peso bruto aproximado de
3,08
gramas
, escondidas atrás de uma máquina de lavar roupas, além
da importância de
R$
1
7
0,00
(cento e dezessete reais)
,
1
celular,
e apetrechos utilizados para embalagem (saco de lixo azul
com recortes
)

- termo de exibição e apreensão
Id. 278066424, p.
4
2)
.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que absolveu Regina do delit
o de associação para o tráfico
[
art. 35, caput
]
, e a conden
ou pelo tráfico
[
art. 33, caput, ambos da
Lei n.o 11.343/2006
]
, fixando
-lhe
a pena em
5
anos de reclusão,
em regime
semiaberto, e 500 dias-multa.

A sentença também decretou a extinção da punibilidade de Liliane Lopes Correia, em virtude de seu falecimento, e absolveu Valmir Pereira da Silva por insuficiência probatória

(Id. 278067897)
.

Em
suas
razões recursais, a defesa postulou
o

reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, alegando ser a apelante primária, possuir
bons antecedentes, não
integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades ilícitas. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita para fins de isenção de custas e despesas processuais

(Id. 278067447)
.

Postas essas informações, passo à análise do mérito.

A
materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo
boletim de ocorrência
2013.192739 (Id.
40817171, p
.
33/38)
,
auto de prisã
o em flagrante (Id. 40817171, p
. 13)
,
term
o de apreensão (Id. 40817171, p
. 42)
, bem como pelos
laudos preliminar e de
finitivo (Id. 40817171, p. 49, 53/54
)
, que
atestam tratar-se
de
cocaína (pasta base), com massa bruta aproximada de
3,08
, dividida em 1
8
porções
.

A autoria delitiva resta firmemente demonstrada nos autos. Os policiais militares
Pablo Maia Barbosa
e
Weverton
Divino
Viega
de Jesus
confirmaram que a residência da apelante era conhecida como ponto de venda de d
rogas, onde foram localizadas 18
trouxinhas de pasta base já embaladas, além de apetrechos destinados à mercancia.

O usuário
Jeferson Alves de Abreu
declarou ter adquirido entorpecente no local por R$ 20,00, corroborando a dinâmica do tráfico. Soma-se a isso o relato de outras testemunhas em fase extrajudicial, como
Ícaro
José Neto Pinto
Putencio
, que afirmou ter presenciado sua mãe, Regina, comercializando drogas fornecidas por Valmir
(
278066424 - Pág. 27)
. Em conjunto, tais elementos afastam qualquer dúvida quanto à autoria, evidenciando a participação direta
da apelante na prática delitiva.

Quanto à incidência da
minorante
descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sabe-se que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no dispositivo legal: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer
que
:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do
crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o
tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo §
4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do
réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos,
5
. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201)

No caso
sob apreciação
,
o juízo
de primeiro grau, ao negar o benefício a apelante, assim se manifestou
(ID 278067897)
:

No que tange a aplicação da pena,

na
terceira fase,

no que tange ao delito de tráfico, considero inaplicável
a acusada REGINA a causa de diminuição prevista art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Isso porque,
fora
encontrado com a acusada, drogas, divididas em 17 (dezessete) porções, embaladas e fracionadas separadamente, fato este que indica que
a mesma
iria comercializar as drogas, ou seja, se dedicava a atividade criminosa. Ainda, foram encontrados na residência da ré, vários pedaços de plástico azul, os quais eram iguais das embalagens das drogas
encontradasÀ
vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa,de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalta-se ainda que as provas judiciais
são
insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, perpetrado pelo réu VALMIR PEREIRA, pois não restou comprovado, em juízo, que o acusado estaria traficando, naquela oportunidade. Ademais, consta nos autos somente alegações de usuários de drogas, bem como de
Ícaro
, filho da ré REGINA, que Valmir seria responsável pelo fornecimento das drogas para a venda, porém não há outra prova judicial para confirmar a acusação.

No caso, o juízo de primeiro grau afastou a
minorante
sob o argumento de que a apreensão das porções embaladas e a presença de apetrechos indicariam dedicação à atividade criminosa.

Entretanto, em análi
se mais detida, verifico que
a apelante é
primária e de bons antecedentes

inexistindo elementos a indicar traficância habitual ou vínculo com organização criminosa. Inclusive, foi absolvida do crime de associação para o tráfico.

A quantidade de entorpecentes apreendida – 3,08 gramas de cocaína – não é expressiva, tanto que sequer foi considerada na primeira etapa dosimétrica.

Portanto, presentes os requisitos cumulativos, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, devendo incidir na fração máxima (2/3).

Em caso análogo, esse foi o entendimento por essa câmara:

Ementa: Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria do crime de Tráfico de droga (art. 33, caput, Lei n° 11.343/06), à pena de
5
anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. A defesa requer a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, alegando que o réu é primário e não se dedica a atividades criminosas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06 ao apelante, considerando a alegação de primariedade e não envolvimento em atividades criminosas ou organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Redução da pena com a aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em
1
ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal.

Tese de julgamento: “1. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e a quantidade de droga ilícita apreendida compatível com o consumo e não com o tráfico, inexistindo,
ainda,

prova
concreta de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, é imperativa a aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.”

(N.U 1001446-61.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024
)

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada a
Regina Pinto Coelh
o
, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal, procedeu-se à análise das circunstâncias judiciais, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

Em seguida, na segunda etapa, destinada à consideração das circunstâncias legais agravantes e atenuantes (art. 61 e 65 do CP), a reprimenda foi mantida no quantum de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase do critério trifásico, cabível a aplicação das causas especiais de aumento e diminuição, incidindo, no caso, a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), uma vez atendidos os requisitos legais – primariedade, ausência de antecedentes e não comprovação de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Assim, reduz-se a sanção para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, estes fixados à razão mínima legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pena que se mostra adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Tendo em vista que a apelante não é reincidente; que a pena foi estabelecida abaixo de
4
(quatro) anos; e que as circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo o regime
aberto
para o cumprimento da reprimenda.

Ademais, nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
2
(duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, registro que eventual isenção de custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução, ocasião em que poderá ser verificada a real condição financeira da condenada.

Com essas considerações,
em dissonância com o parecer,
d
ou
parcial
provimento
ao recurso interposto
por
Regina Pinto Coelho
, para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, na fração máxima de 2/3, redimensionando
sua pena
para
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixados no valor mínimo legal. Substituo a pena privativa de liberdade por
2
(duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo-se a análise acerca da eventual isenção de custas processuais para a fase executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025